Tribunal: STF
Processo: Rcl 33543
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAGO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE LENIÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 14. DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    I - A decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo reclamante, teve inequívoca repercussão em sua esfera jurídica, fazendo emergir o interesse recursal, consubstanciado em fatos e situações que podem resultar em prejuízo para o exercício do direito de defesa.



    II - Os acordos de leniência são mecanismos imprescindíveis para a identificação de todas as pessoas envolvidas nos atos ilícitos, bem como para obtenção de provas de sua existência e a reparação dos danos causados, sem prejuízo da aplicação das multas cabíveis.



    III - O acesso ao conteúdo dos acordos de leniência por parte daqueles que estão sob a acusação da prática de ilícitos penais encontra-se plenamente amparado pelo comando insofismável contido na Súmula Vinculante 14, em boa hora estabelecida pelo Plenário desta Suprema Corte.



    IV - Deve ser viabilizado ao acusado o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa.



    V - Agravo regimental a que se dá provimento.